Tribunal: TJES
Processo: 5000818-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000818-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000818-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pela Magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Fazer
– processo n.º 5013856-40.2021.8.08.0024 – deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando “
as rés Central Nacional Unimed e EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, que mantenham ativo o contrato de plano de saúde da autora nas mesmas condições e valores anteriores ao falecimento do esposo da autora, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitada a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir de cinco dias, contados da intimação desta, na forma do artigo 296, 497 e 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ)” –
documento id 9180551 (processo referência)
.

Nas razões recursais (id 2098587 – págs. 05-11) a Agravante pugna pela reforma da Decisão com os seguintes fundamentos:
(1)
a Agravada não preenche os requisitos para extensão do plano de saúde;
(2)
o pagamento feito pela Agravada era referente à coparticipação;
(3)
da não aplicação do art. 30 e 31 da Lei n.º 9.656/98.

Como já ressaltado na Decisão liminar deste recurso, a Decisão ora agravada já foi objeto de análise e enfrentamento no recurso de Agravo de Instrumento manejado pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central – processo n.º 5005554-94.2021.8.08.0000 –, de maneira que, com o intuito de evitar motivações repetitivas, adoto como razões de decidir os mesmos fundamentos jurídicos citados no mencionado recurso.

Sustenta a parte Autora, ora Agravada, em síntese, que seu esposo era titular do Plano de Saúde Empresarial – EDP ENERGIAS DO BRASIL n.º 770 972 035319 00 5, apólice n.º 70972, oriundo do seu antigo contrato de trabalho, no qual a Requerente figurava como dependente, pagando cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais.

Afirma que em razão do falecimento do seu cônjuge a Requerente recebeu da seguradora Bradesco Saúde um comunicado verbal de rescisão, cientificando-a acerca do cancelamento do plano.

Contudo, alega que em julho/2019 a seguradora Bradesco Saúde informou que a EDP rescindiu o contrato de seguro-saúde, tendo havido a transferência das apólices de todos os segurados para a UNIMED, ora Agravante. Ocorre que com a mudança do plano, o valor mensal cobrado alcançou R$ 1.093,30 (mil e noventa e três reais e trinta centavos), de modo que a Requerente não possui condições financeiras de arcar com tais valores.

Com bases nesses fundamentos pugnou, em sede de tutela provisória de urgência, a manutenção do plano de saúde nas condições e valores anteriormente fixados.

Prosseguindo, o contrato pode ser conceituado como “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios
”. (TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, METODO, 6º edição, São Paulo, 2011).

O contrato, quando válido e eficaz, deve ser cumprido pelas partes, de forma que o seu inadimplemento acarreta, peremptoriamente, a mora do devedor da obrigação, seja ele o contratante e/ou contratado.

No caso em julgamento, na cognição que ora exerço, entendo que não restaram demonstradas a probabilidade (verossimilhança) das alegações da Agravante, bem como risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da antecipação da tutela recursal.

De acordo com o art. 31, da Lei n.º 9.656/98, “
ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
”.

O § 3º, do art. 30, por sua vez, dispõe que:

“[...]

§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. [...]”.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que “
o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo", bem como a “necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana
”. (STJ; REsp 1.622.523; Proc. 2015/0132352-5; RJ; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 06/08/2018; DJE 13/08/2018; Pág. 7122).

Ao apreciar caso idêntico ao aqui noticiado, envolvendo outro segurado do plano de saúde, esta Corte de Justiça concluiu nesse mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA DEPENDENTE NAS MESMA CONDIÇÕES. SÚMULA NORMATIVA Nº 13, DA ANS. RECURSO PROVIDO
. 1. O caso dos autos se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do CPC, uma vez que se trata de decisão que rejeitou o cumprimento da medida liminar que havia sido deferida anteriormente. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. É entendimento do C. STJ e deste Tribunal de Justiça que, em razão dos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, a Súmula Normativa nº 13, da ANS e o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 se aplicam ao usuário de plano de saúde individual ou coletivo, possibilitando que o dependente continue vinculado ao contrato nos mesmos moldes em que firmado com o titular. 3.
Na presente hipótese, o agravado manteve o plano de saúde da agravante, dependente do titular falecido, porém reajustou expressivamente a sua mensalidade, de forma indiscriminada. O agravado não manteve o contrato nas mesmas condições firmadas com o titular
. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013238, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

A meu ver, data maxima venia, o
periculum in mora,
na hipótese dos autos, milita, em tese, a favor da Agravada, uma vez que os reajustes das mensalidades no patamar aplicado pela Agravante [R$ 200,00 para R$ 1.093,30], vem encarecendo em demasia a relação econômica financeira entabulada entre as partes. Verifico, pois, urgência na manutenção da medida, pois do contrário, a Agravada certamente ficará impossibilitada de adimplir a obrigação com o consequente cancelamento dos serviços prestados.

A Agravante, ademais, também não consegue demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do decisum recorrido ou, então, qual seria o fundamento plausível para não se aguardar o julgamento colegiado de sua pretensão recursal, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão recorrida.

Desta forma, não vislumbro elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000818-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O

contrato pode ser conceituado como “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios
”. (TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, METODO, 6º edição, São Paulo, 2011).
2
.

Para que seja a parte responsabilizada pela má-conduta no processo, o dolo e a culpa têm que estar evidentes, não podendo ser presumidos, eis que não é possível negar à parte o direito de pleitear uma interpretação que lhe pareça mais correta.
3
.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.